Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727753-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: J. E. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARIUZA SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (0722436-96.2021.8.07.0003) pela qual deferida tutela de urgência “para determinar que a requerida custeie o medicamento necessário ao tratamento do autor, qual seja: 24 frascos de CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, conforme prescrição médica de ID 100846352, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00.” Eis a decisão agravada (ID 10134714): “Defiro ao autor o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer por meio da qual o autor requer a concessão de tutela de urgência para obrigar a requerida a custear o medicamento CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, pelo prazo de 01 ano conforme prescrição médica. Nos termos do relatório médico de ID 100846355, o autor "está em acompanhamento com neurologista infantil devido transtorno de espectro autista (CID 10 : F84) – TEA, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5. Apresenta déficit qualitativo da interação e comunicação social, quadro convulsivo, além de interesses restritos e comportamentos repetitivos, que apresentam melhoras com a equipe multidisciplinar. Está atualmente realizando intervenção baseada na ciência ABA. É uma criança verbal. Tem tido atualmente muita dificuldade de manter a atenção e o foco nas atividades, além de inquietação. Já fez uso de Risperidona, Metilfenidato, Aripiprazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico sem sucesso para crises epiléticas com piora clínica significativa. Portanto solicito Canabidiol na tentativa de melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha.”. No entanto, embora exista autorização da ANVISA para importação da medicação objeto dos autos (ID 100846356), houve recusa do plano de saúde em custeá-la, sob a alegação de que não está entre as obrigações legais da operadora (ID 100846358). Por fim, o MP oficiou pelo deferimento da tutela de urgência nos termos do ID 101014912. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese a possibilidade de a entidade excluir da cobertura assistencial os tratamentos mencionados na Resolução Normativa da ANS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Assim, sendo o médico o profissional mais apto a determinar o tratamento indicado ao paciente, bem como tendo ele atestado ser este o melhor tratamento para o caso, não há como se afastar tal determinação pela simples alegação de se tratar de tratamento não previsto no contrato ou no rol da Agência Nacional de Saúde. Isso porque cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o procedimento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. Ressalto que, no relatório médico de ID 100846355, existe a informação de que o autor fez uso de diversos medicamentos sem sucesso para crises epiléticas e com piora clínica significativa. Portanto, presente o requisito da probabilidade do direito. Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, "caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, o resultado útil do processo, em caso de procedência do pedido, terá sido perdido, uma vez que a 'janela de tratamento' terá sido encerrada, colocando em risco a saúde do autor". Logo, está presente o requisito do perigo de dano. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344612, 07450028220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que, caso julgado improcedente o pedido ao final da demanda, a requerida poderá buscar o ressarcimento dos valores pelas vias ordinárias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida custeie o medicamento necessário ao tratamento do autor, qual seja: 24 frascos de CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, conforme prescrição médica de ID 100846352, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00. ( ).” Em suas razões recursais (ID 2859366), a agravante sustenta que “o Agravado é beneficiário do Plano de saúde na modalidade ambulatorial e consequentemente está submetido ao Rol de procedimentos e Eventos com cobertura em plano ambulatorial, que possuem critérios de Utilização definidos pela ANS, conhecidos como DUT- Diretrizes de Utilização” Aduz que “o plano de saúde médico no segmento ambulatorial é tratado pela Resolução Normativa no465/2021 em seu art.21, pela Diretoria Colegiada da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nessa condição, obriga a Operadora a oferecer consultas e exames mais simples, que não demandem internação ou ambiente cirúrgico e aos tratamentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela ANS, conforme cada tipo de plano de saúde (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico). Destaca que “apesar das colocações do Agravado quanto ao uso do CANNAMEDS CBD Oil e da autorização de importação conferida pela ANVISA, certo é que não existe cobertura contratual para a aquisição do mesmo. Isso porque, além de ser medicamento fora do Rol da ANS, o contrato de Plano de Saúde, não é responsável pelo fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Conforme descrito na prescrição médica, o uso do CANNAMEDS CBD Oil será pela via oral, ou seja, doses liquidas a serem ministradas de 8 em 8 horas. Ressalta que “apesar de toda a burocracia enfrentada para adquirir por importação a medicação solicitada, o referido tratamento equivale a qualquer fármaco de baixa complexidade que é adquirido em farmácia, da mesma forma como qualquer outro medicamento de uso controlado. E além do fornecimento da medicação não possuir previsão contratual, a regra de exclusão está expressa na própria legislação, na RN 465/2021 art. 17 § único, inciso I, alínea “a”, inciso V e VI, bem como art 10 Lei 9.656/98, inciso I e V são passíveis de exclusão assistencial, os medicamentos que são de tratamento domiciliar.” Assevera que “o precedente (REsp 1.692.938) julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, considerou lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo as exceções previstas na Lei dos Planos de Saúde” e também “no julgamento do REsp 1883654 a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento que o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de planos de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação aplicada em home care e os produtos listados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) como de fornecimento obrigatório”. Sustenta que “não é razoável o deferimento de obrigação sem previsão contratual, para admitir a importação de medicação de uso controvertido, onde o próprio médico responsável afirma que terapias multidisciplinares estão sendo eficazes no controle da enfermidade”. Afirma que “os planos de saúde não estão compreendidos no conceito de saúde complementar, mas como suplementar, e isso significa que as operadoras não estão vinculadas às diretrizes do Sistema Único de Saúde (universalidade e integralidade), mas fornecem atendimento segundo os riscos assumidos em contrato e concedem a liberação de consultas e exames respaldada nas Resoluções Normativas, nas Diretrizes de Utilização e no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde.” Defende que não estão satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, porquanto existem outras formas de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA). Por fim, requer: “Ante o exposto, requer seja concedido os efeitos da antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação da Agravante em custear a medicação CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, diante da ausência de previsão contratual para o custeio de medicamentos Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão do custeio integral do tratamento CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo.” Preparo recolhido (ID 28593677). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”i. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravado/autor para determinar ao Plano de saúde agravante/requerido “custeie o medicamento necessário ao tratamento do autor, qual seja: 24 frascos de CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, conforme prescrição médica de ID 100846352, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00”. Em suas razões, o agravante alega em suma: o medicamento pretendido é destinado a uso domiciliar e o Plano de Saúde não é responsável pelo fornecimento de medicamentos para uso domiciliar; a Lei 9.656/1998 faculta às operadoras de Plano de saúde excluir a cobertura dos medicamentos de uso domiciliar; o contrato do plano de saúde em questão traz cláusula expressa de exclusão de cobertura dos medicamentos de uso domiciliar, conforme autorizado pela Lei; e a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS define tratamento domiciliar como sendo todo aquele prescrito pelo médico assistente para uso fora da unidade hospitalar. Com razão. Em que pese os argumentos delineados na decisão agravada no sentido de necessidade do medicamento para o tratamento do agravado, não se verifica, em princípio, obrigação do Plano de saúde quanto ao fornecimento do medicamento de que necessita o paciente. De acordo com o relatório médico de ID, o paciente J.E.S.M. foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA; e foi prescrito pelo médico neurologista responsável por seu acompanhamento, Ivan Fabian Rouzeu (CRM-DF 9648), o tratamento com o medicamento Canabidiol: “O paciente supracitado está em acompanhamento com neurologista infantil devido transtorno de espectro autista (CID 10 : F84) – TEA, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5. Apresenta déficit qualitativo da interação e comunicação social, quadro convulsivo, além de interesses restritos e comportamentos repetitivos, que apresentam melhoras com a equipe multidisciplinar. Está atualmente realizando intervenção baseada na ciência ABA. É uma criança verbal. Tem tido atualmente muita dificuldade de manter a atenção e o foco nas atividades, além de inquietação. Já fez uso de Risperidona, Metilfenidato, Aripiprazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico sem sucesso para crises epiléticas com piora clínica significativa. Portanto solicito Canabidiol na tentativa de melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha.” A agravante negou o pedido de fornecimento do prescrito ao paciente sob a justificativa de que “não está entre as obrigações legais da operadora a cobertura desta medicação” – ID 100846358. De fato, a agravante, nos termos da Lei 9.656/1998, não está obrigada ao custeio da medicação de uso domiciliar pretendido pelo agravado. No ponto, eis a redação da Lei de Planos de Saúde: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar , compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto : ( ) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12 ; ( ) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS." Art. 12. (...) I - quando incluir atendimento ambulatorial: ( ) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Como se vê, em regra, os Planos de saúde (que integram o sistema da Saúde Suplementar) somente são obrigados a custear os fármacos usados durante a internação hospitalar. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico, que podem ser adquiridos pelos pacientes em farmácia ou mesmo via importação, como é o caso dos autos, não estão, em regra, cobertos pelos Planos de saúde, porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde Suplementar, se dá durante a internação hospitalar (abrangido o home care). Portanto, as exceções, nos termos da Lei dos Planos de Saúde, ficam por conta dos antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), os medicamentos utilizados no home care, visto que seria igualmente fornecida em ambiente hospitalar, além dos fármacos incluídos pela própria ANS no rol mínimo assistencial para o fim doméstico. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos nas duas Turmas de direito privado, tem considerado lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as exceções já mencionadas. Nesse sentido, destaca-se: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1692938 SP 2017/0219967-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021) No ponto, cabe mencionar que as operadoras de Planos de assistência à saúde podem ofertar contratos acessórios para o fornecimento de medicamento ou estabelecer, em suas coberturas contratuais, o fornecimento de medicação de uso domiciliar e, havendo previsão contratual, estão obrigadas a custear os medicamentos, conforme regulamentação da RN 310/2012 da ANS, que dispõe: "Art. 3o As operadoras de planos de assistência à saúde poderão, facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de medicação de uso domiciliar, que deverá seguir os princípios estabelecidos na presente RN. § 1o Além do contrato acessório, a medicação de uso domiciliar poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde. § 2o As regras disciplinadas nesta RN não se aplicam à oferta de medicação de uso domiciliar por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde." (grifou-se) No caso, extrai-se dos autos que o medicamento "Canabidiol", prescrito ao agravado para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista – TEA, é um fármaco constituído por comprimidos, os quais podem ser ingeridos em domicílio (ID 100846352). No contrato firmado pela parte (ID 28593674) não consta previsão de fornecimento de medicamento. Não se enquadrando o medicamento pretendido nas exceções de medicação a serem custeadas pelas operadoras de saúde e não havendo expressa previsão no contrato para custeio, em princípio, não há como obrigar a agravante fornecer o medicamento de uso doméstico ao agravado. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão liminar até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. O autor/agravado é menor impúbere, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora